Tribunal: TJBA
Processo: 8133920-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133920-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
A CONTRATAÇÃO E D
OS DÉBITOS. TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO CO
N
HECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo como devidas as cobranças e autorizando a manutenção da inscrição do nome da Autora/Apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a comprovação da existência do débito que ensejou a negativação e (ii), em caso negativo, o cabimento da fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Em relação à existência do débito, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, por ser parte vulnerável e tratar-se de alegação de fato negativo.

4. Logo, cabia a Ré/Apelada demonstrar a efetiva existência e a origem do débito, o que não foi realizado de forma satisfatória.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela Ré/Apelada configuram provas unilaterais, insuficientes para demonstrar a efetiva utilização do serviço de crédito pela Autora/Apelante.

6. Logo, há que se ter por indevida a negativação, reconhece-se a configuração do dano moral
in re ipsa
, fixando-se indenização no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente e com juros legais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, são insuficientes para demonstrar a existência de débito em controvérsias envolvendo negativação de consumidores.

2. O dano moral decorrente de negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura-se
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 290; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; CTN, art. 161, § 1º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2058409/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05/06/2023; TJBA, Apelação nº 80804276320198050001, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 04/05/2021; TJSP, Apelação nº 1000701-56.2019.8.26.0493, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 17/02/2020; TJMG, Apelação nº 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09/02/2022.
STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/11/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8133920-76.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
LUCIENE NASCIMENTO FERREIRA
e
BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Amaria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça